Tribunal: STF
Processo: HC 68184
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-28
Data de publicação: 1990-08-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JÚRI.
SENTENÇA CONDENATÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL 'A QUO', DETERMINANDO
NOVO JULGAMENTO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU.
QUESTÃO QUE REQUER EXAME APROFUNDADO E VALORAÇÃO DE PROVA COMPLEXA,
QUE IMPLICARIA NUM NOVO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE 'HABEAS
CORPUS'. IMPOSSIBILIDADE.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.